Tribunal: STF
Processo: AI 746946
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
E M E N T A



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. MATÉRIA ELEITORAL. SÚMULA 728/STF. 



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    O prazo para interposição de Recurso Extraordinário contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral é de 03 (três) dias. Súmula 728/STF. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.